Tribunal: TJMT
Processo: 1029023-96.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029023-96.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUIZ GUSTAVO VITTO DE OLIVEIRA - CPF: 007.580.721-12 (APELANTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), SOCINAL S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 03.881.423/0001-56 (APELADO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO VITTO DE OLIVEIRA - CPF: 007.580.721-12 (APELADO), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), SOCINAL S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 03.881.423/0001-56 (APELANTE), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC No: 1029023-96.2022.8.11.0041

APELANTE
:

SOCINAL S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

LUIZ GUSTAVO VITTO DE OLIVEIRA

APELADO
:
OS MESMOS

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PARCIAL PROCEDENCIA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – PAGAMENTO DA PARCELA No 14 E DESCONTO PARCIAL EM CONTA – PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE PARCELA CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES DETERMINADA – BLOQUEIO DO SISTEMA PARA EMISSÃO DE BOLETOS – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – PREVISÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE PROVA DE RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR – DEPÓSITO JUDICIAL INSUFICIENTE – PARCELAS CONSIGNADAS SEM INCLUSÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. A constatação do pagamento em duplicidade da parcela no 14, via débito em conta parcialmente (R$ 1.801,57) e boleto bancário após o vencimento, impõe a restituição do valor de forma simples, não se aplicando a restituição em dobro quando ausente comprovação de má-fé da instituição financeira.

2. Inexiste prova inequívoca de que houve recusa injustificada pela credora em receber as parcelas seguintes, sendo lícito o bloqueio da conta por inadimplência conforme previsto contratualmente.

3. Se o depósito judicial não contempla os encargos moratórios e foi efetuado após o vencimento de algumas parcelas, considera-se insuficiente para extinguir a obrigação contratual.

4. A ação de consignação em pagamento não se presta a afastar encargos moratórios contratualmente previstos ou alterar a forma de pagamento das obrigações, devendo o valor consignado corresponder integralmente ao montante devido, incluindo os acessórios decorrentes da mora.

5. Recursos de Apelação e Adesivo desprovidos.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
SOCINAL S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e, adesivamente, por
LUIZ GUSTAVO VITTO DE OLIVEIRA
contra sentença proferida na
Ação de Consignação em Pagamento c/c Indenização por Dano Moral
, que julgou
parcialmente procedente
os pedidos iniciais, revogando a tutela concedida que autorizou a consignação em pagamento das parcelas vencidas e vincendas do contrato para:

- declarar a liquidação da parcela no 14 “realizado na forma extrajudicial, via boleto, no dia 25.05.2022. Em relação ao valor pago em duplicidade, a restituição do importe de R$ 1.801,57 (um mil, oitocentos e um reais e cinquenta e sete centavos) deverá se dar na forma simples;

- autorizar o alvará para levantamento da totalidade da quantia consignada e seus acréscimos em favor do autor;

- condenar as partes ao pagamento das custas processuais, calculadas à fração de 70% para o autor e 30% para a requerida, sobre o valor da causa e fixou os honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a instituição financeira ré
SOCINAL S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
argumenta que não houve pagamento em duplicidade da parcela no 14, pois o boleto emitido em 24/05/2022 com vencimento em 25/05/2022 não foi pago, tendo sido cancelado em 30/05/2022.

Afirma que o bloqueio do saldo de R$ R$ 1.801,57 e subsequente débito em conta estavam amparados no contrato de prestação de serviços e na Cédula de Crédito Bancário, constituindo exercício regular de direito.

Sob tais argumentos, pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a demanda.

Por sua vez, o autor
LUIZ GUSTAVO VITTO DE OLIVEIRA,
em recurso adesivo, requer a reforma parcial da sentença para que seja declarada a quitação das parcelas 15a a 18a, aduzindo que o bloqueio na emissão dos boletos caracteriza recusa injusta ao pagamento.

Aduz que a recusa do pagamento das parcelas é inegável, pois o próprio apelado, em seu recurso de apelação, confessa novamente em grau recursal, assim, vejamos: “
Com o inadimplemento da parcela, o PagSeguro bloqueou a conta da parte apelada em 14/05/2022 e passou a realizar débito em conta para quitar os valores em atraso, que até o ajuizamento da presente demanda, perfaziama quantia de R$ 1.801,57, conforme se verifica do detalhamento da 14a parcela abaixo
”.

Assim, alega que depositou judicialmente o valor de R$ 9.449,40 referente às parcelas mencionadas (15a a 18a) e que o atraso no pagamento decorreu de culpa exclusiva da ré ao bloquear o sistema para emissão dos boletos.

Sob tais argumentos, pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente procedente a demanda, declarando que o valor consignado seria suficiente para comprovar o pagamento integral da obrigação.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes pugnando pelo desprovimento dos recursos
(ID. 286721896 e 286721898).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Ação de Consignação em Pagamento c/c Indenização pelos Danos Morais e Materiais
interposto por
LUIZ GUSTAVO VITTO DE OLIVEIRA
em face de
SOCINAL S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
aduzindo

que firmou financiamento com a ré, por meio da cédula de crédito bancário no A0652668-000, no valor de R$ 31.270,26, para pagamento em 18 parcelas de R$ 2.362,35, iniciando em 05/04/2021, sendo a última em 05/09/2022. Afirmou que:

“O requerente no mês de Maio de 2022, quando se vencia a 14a parcela em 05 de Maio de 2022, veio a pagar a parcela em atraso, ou seja, pagou somente no dia 25 de Maio de 2022, no valor de R$ 2.545,63 (dois mil e quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos), conforme comprovante de pagamento em anexo.

Todavia, o requerente deparou com um desconto indevido em sua conta corrente no valor de R$ 1.801,57 (um mil e oitocentos e um reais e cinquenta e sete centavos), no mês de Maio de 2022.

Diante do desconto indevido, o requerente entrou em contato com o requerente via CAL CENTER, protocolo no 1078096259, indagando a respeito dos descontos, quando tomou conhecimento que o desconto seria referente a parcela no mês de Maio de 2022.

Desta feita, o preposto da empresa requerida, informou que seria instaurado um chamado, sobre a reclamação para restituição do valor ou abatimento do valor da próxima parcela.

Não obstante, o requerido bloqueou a emissão do boleto, impedindo que o requerente fizesses o pagamento das demais parcelas informando que o contrato estaria inadimplente.

[...]

Posto isto, não há outra alternativa ao requerente, para cumprir com a sua obrigação do pagamento, ao não ser de buscar o Poder Judiciário, a autorização dos depósitos judiciais das parcelas que atualmente encontra-se atrasadas, ou seja, 15a, 16a, 17a, no valor de R$ 7.087,05 (sete mil e oitenta e sete reais e cinco centavos) e, requerer a restituição em dobro do desconto indevido no valor de R$ 1.801,57 (um mil e oitocentos e um reais e cinquenta e sete centavos), bem como, a reparação por danos morais, diante do desconto indevido em conta bancaria do requerente.”

Decisão invertendo o ônus da prova e deferindo o pedido de consignação.

A requerida apresentou contestação. Impugnação à Contestação.

Sobreveio a sentença recorrida.

Pois bem.

Do pagamento da 14a parcela e da alegada duplicidade

Analisando o conjunto probatório dos autos, verifica-se que o autor apresentou comprovante de pagamento de boleto no valor de R$ 2.545,63 em 25/05/2022 (ID 286721392), referente à 14a parcela do contrato. Por outro lado, também ficou evidenciado nos autos que houve desconto direto na conta do autor no valor de R$ 1.801,57, referente à mesma parcela.

A instituição financeira alega que o boleto não foi pago, tendo sido cancelado em 30/05/2022, porém, não apresentou prova inequívoca de que o pagamento realizado pelo autor não foi computado para quitação da parcela.

A tela de sistema apresentada pela ré indica o cancelamento do boleto, contudo, isso não significa, necessariamente, que o pagamento não tenha sido recebido, especialmente considerando a existência de comprovante de pagamento.

A própria sentença reconheceu a veracidade do pagamento, consignando que "
o fato do pagamento ter sido efetivado por conta em nome de terceira pessoa não retira a veracidade do pagamento, visto que o favorecido se trata de PagSeguro
". (ID. 286721881 - Pág. 3).

Assim, correta a sentença ao reconhecer a duplicidade parcial de pagamento e determinar a
restituição
do valor de R$ 1.801,57,
na forma simples.

Da consignação das parcelas 15a a 18a

No que tange ao pedido de consignação das parcelas subsequentes, também não merece provimento ao recurso adesivo do autor.

Para que a consignação em pagamento seja procedente e extinta a obrigação, nos termos do art. 335 do Código Civil, é necessário que haja recusa injustificada do credor em receber o pagamento ou que seja impossível ao devedor realizar o adimplemento por fato atribuível ao credor.

No caso em análise, não restou suficientemente demonstrado que houve recusa injustificada por parte da instituição financeira em receber as parcelas, tampouco que o autor estivesse impossibilitado de realizar o pagamento.

Assim, o bloqueio do sistema para emissão de boletos, por si só, não constitui recusa ao pagamento, especialmente considerando que: 1) O contrato previa expressamente a possibilidade de bloqueio da conta em caso de inadimplemento, conforme cláusulas 8.3 da CCB e 9.7.2 do contrato de prestação de serviços; 2) O contrato estabelecia múltiplas formas de pagamento: arrecadação de percentual sobre vendas com cartão, débito em conta e emissão de boletos bancários; 3) A própria conduta do autor em solicitar a emissão de boleto para a 14a parcela, mesmo após o bloqueio da conta (que ocorreu em 14/05/2022, sendo o boleto emitido em 24/05/2022), demonstra que havia meios alternativos para realizar o pagamento; 4) O autor não comprovou ter procurado a instituição financeira para solucionar a questão antes de ingressar com a ação.

Ademais, o depósito judicial realizado pelo autor contemplou apenas o valor nominal das parcelas (R$ 2.362,35 × 4 = R$ 9.449,40), sem incluir os encargos moratórios previstos na cláusula 6 da CCB, que estabelece a incidência de (ID. 286721391 - Pág. 4): (i) juros remuneratórios à taxa contratada; (ii) juros moratórios de 1% ao mês; (iii) multa moratória de 2% sobre o valor em atraso.

Conforme bem asseverado na sentença, "
a credora/requerida não é obrigada a receber menos do que lhe é devido, tampouco pode o juiz declarar o devedor/autor liberado parcialmente. Logo, se a consignação não se bastar para extinguir a obrigação, esta subsistirá integralmente".

Deveras, o autor depositou o valor em 08/08/2022, quando as parcelas 15a (06/06/2022), 16a (04/07/2022) e 17a (04/08/2022) já estavam vencidas, sendo devidos os encargos da mora. Quanto à parcela 18a, que venceria em 05/09/2022, o depósito seria antecipado, mas não serve para compensar a insuficiência das demais.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ação de consignação em pagamento não se presta a afastar a incidência de encargos moratórios ou alterar a forma de pagamento das obrigações previstas no contrato, conforme precedente citado na sentença:

“Consignação em pagamento – Alegação de abusividade dos encargos contratuais - Inadmissibilidade - Ação de consignação em pagamento não se presta a afastar a incidência de encargos moratórios ou alterar a forma de pagamento das obrigações previstas no contrato, devendo a autora se valer da via adequada para discutir os encargos contratuais – Ausente, no caso concreto, recusa injustificada da credora ao recebimento das prestações – Recurso negado.”

(TJ-SP - Apelação Cível: 1001406-13.2022.8 .26.0602 Sorocaba, Relator.: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 26/04/2024, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2024)

“EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - DISCUSSÃO - INTERPRETAÇÃO E MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - ENCARGOS MORATÓRIOS ABUSIVOS - REVISÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECUSA NO PAGAMENTO A MENOR - LEGITIMIDADE. A procedência do pedido de consignação em pagamento pressupõe o depósito da quantia em dinheiro efetivamente devida, nos termos dos art. 334, 335 e 336, do CC/2002. Não exonera o devedor o oferecimento de montante a menor, ao fundamento de que os juros moratórios previstos no contrato são extorsivos ou abusivos . A discussão, dos encargos moratórios incidentes na contratação e das demais cláusulas contratuais consideradas abusivas, deve ser objeto de ação revisional própria.”

(TJ-MG - AC: 10344120064300001 MG, Relator.: Baeta Neves, Data de Julgamento: 25/08/2020, Data de Publicação: 01/09/2020)

Portanto, não prospera o argumento de que o atraso decorreu de culpa exclusiva da ré, uma vez que não ficou comprovada a impossibilidade de pagamento das parcelas ou a recusa injustificada em recebê-las.

Ante o exposto,
nego provimento
a ambos os recursos.

No mais, mantenho a sentença no tocante à condenação das partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, à fração de 70% para o autor e 30% para a requerida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025